Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015252-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (AGRAVANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), LINDAURA DANIEL RIBEIRO - CPF: 415.803.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.
(STF- AgR ARE: 681888 SP)

A pena por litigância de má-fé deve ser comprovada e não se aplica à parte que pede prestação jurisdicional, ainda que improcedente, visto que a
Constituição
assegura o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Agravo Regimental interposto de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal.

O agravante sustenta que houve violação ao artigo 873, III, do CPC, visto que é inadmissível a simples atualização para mensurar o valor do imóvel, além das notícias que atestam a sua valorização e aumento no preço.

Sustenta que há excesso de execução, pois o valor atual do débito perfaz a quantia de R$507.686,11, bastante inferior ao contido no edital, ao da avaliação feita por profissional contratado por ele, recorrente, e menor que o valor imputado em 2013 ao imóvel.

Requer o provimento do Agravo para que seja reformada a decisão monocrática e procedida nova avaliação do bem em questão.

Em contraminuta, o agravado argui preliminar de não conhecimento do Agravo Interno sob o argumento de que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.

Argumenta que houve inovação recursal quanto às alegações fundamentadas no
período pós pandemia
e no
excesso de execução
e alega a manifesta improcedência do Recurso, porque, consoante decidido no REsp 1.269.474/SP,
“é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação.”

Requer a condenação do agravante ao pagamento das multas previstas nos arts. 80, 81 e 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão impugnada foi consignada nos seguintes termos:

“Trata-se de decisão proferida em Cumprimento de Sentença que o agravado move contra o agravante desde 2012.

Em 09.10.2020 o agravante formulou pedido de reavaliação do imóvel penhorado, indeferido pelo Juiz em
30.11.2020
.

Em
27.03.2023
o agravante opôs Embargos de Declaração (02 anos após) alegando que o magistrado não tinha analisado o pedido. Apesar de evidente intempestividade, a juíza conheceu do Recurso e negou-lhe provimento afirmando que os Embargos eram protelatórios, pois esse pedido já tinha sido decidido no Id 113349323, pág. 32 e que a atualização do valor era suficiente para prosseguimento do feito.

Dessa decisão nos Aclaratórios, ele interpôs este Agravo.

Ocorre que o próprio agravante acostou aos autos o Edital de Leilão em que consta que a
avaliação atualizada do imóvel
está em
R$3.201.776,42,
conforme apresentado pela parte exequente/agravada, valor este superior ao pretendido pelo recorrente que é
de R$2.300.000,00 (Id 173860692-pág. 01/07).
Confira-se:

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), em 13 de junho de 2023.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 3.201.776,42 (três milhões e duzentos e um mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme apresentado pela parte Exequente
, Id. 118333146.

LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 1.600.888,21 (um milhão e seiscentos mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).

Logo, se a atualização do imóvel está acima do valor apresentado pelo agravante e inexistindo situação jurídica a ele desfavorável em face do
decisum
, não há interesse em recorrer.

O interesse recursal está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional. É a necessidade de interpor o recurso como forma de ver reformada uma decisão que lhe foi desfavorável, além de demonstrar a utilidade da sua insatisfação diante do prejuízo sofrido em razão da sucumbência, conforme determina o art.
996
do
CPC
, circunstâncias não verificadas neste caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/201
8)

Assim, diante do exposto, não conheço do Recurso. Revogo a decisão proferida no Id
174119685-pág. 01/02.”

Preliminar – Não conhecimento do Recurso – ausência de dialeticidade recursal.

Em seu Recurso o agravante cingiu-se a repetir os argumentos do Agravo de Instrumento e não atacou de forma específica a decisão que impugna neste regimental.

Apenas afirmou que a decisão está equivocada, pois a atualização monetária não garante o real preço do imóvel e que o valor considerado como parâmetro foi imputado em 2020, em período de início de pandemia da COVID-19 que aumentou os preços dos imóveis.

Além de não refutar o cerne da decisão – ausência de interesse recursal -, não logrou êxito em demonstrar o contrário, pois, como já consignado,
“se a atualização do imóvel está acima do valor apresentado pelo agravante e inexistindo situação jurídica a ele desfavorável em face do decisum, não há interesse em recorrer.”

Ao recorrer, a parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado, contrapondo os fundamentos da decisão de acordo com o princípio da dialeticidade.

Se se refere a outros fundamentos alheios ao cerne da decisão, impede a aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM BASE EM VIOLAÇÃO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRENCIA, NO CONCEITO DE "DUMPING" E NA OFENSA AO "FAIR TRADE". ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV, 22, I, 93, IX E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. 3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe25/06/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (fl. 1.912) 5. Agravo regimental não conhecido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, se unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.

(STF - AgR ARE: 681888 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma)

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, é sabido que esta deve ser demonstrada de forma clara que a parte agiu com dolo processual ou que tenha causado prejuízo ao agravado.

A pena por litigância de má-fé não se aplica à parte que pede prestação jurisdicional ainda que improcedente, visto que a
Constituição
assegura o direito de ação.

Isso posto, não conheço do Agravo Regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023